Tribunal: TJMT
Processo: 1031447-69.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031447-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), ESTELA AMANDA DOS SANTOS CAMARCO - CPF: 003.647.341-32 (AGRAVANTE), ALCINO PEREIRA BARCELOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança, cujo objeto consistia em compelir o Município de Pontes e Lacerda/MT a nomear candidata classificada em 7º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 para o cargo de bioquímico,
sob alegação
de preterição decorrente da realização de contratações temporárias.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia
consiste em saber se as contratações temporárias promovidas pelo ente municipal durante a vigência de concurso público vigente configuram preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, mesmo para candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital.

III.
Razões de decidir

3. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente é obrigatória quando demonstrada a preterição ilegal e arbitrária pela Administração, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

4. A mera realização de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado. Para tanto, é indispensável
a
demonstração inequívoca de que as contratações visaram suprir necessidades permanentes, sem respaldo em hipótese legal excepcional.

5. Ausência de prova pré-constituída capaz de comprovar, de forma cabal, que a contratação temporária questionada teve como objeto vaga de provimento efetivo, tampouco que a necessidade administrativa fosse de caráter permanente.

6. A análise da controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, bem como com a cognição sumária inerente à tutela de urgência.

7. Concessão liminar que implicaria esgotamento do objeto do mandado de segurança, vedado pelo art. 1º, § 3º, da L. nº 8.437/1992.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de contratações temporárias durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária apta a ensejar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.
2
. A concessão de liminar para determinar a nomeação esgota o objeto do mandado de segurança e somente se admite quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais e a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
incs
. II e IX; L. nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; L.

nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 09.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
agravo de instrumento
interposto por
Estela Amanda dos Santos
Camarço
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1005439-16.2024.8.11.0013, que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua imediata nomeação ao cargo de bioquímico, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2022 da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda.

A agravante sustenta, em síntese, que foi aprovada em 7º lugar

para o cargo de bioquímico, que integra o cadastro de reserva do referido certame, cuja validade expiraria em 13/10/2024. Argumenta que, embora existam ao menos três vagas
remanescentes não preenchidas, o ente municipal optou por realizar dois processos seletivos temporários para o mesmo cargo, nos anos de 2022 e 2023, preterindo os candidatos regularmente classificados no concurso vigente. Acrescenta que, diante do não comparecimento dos primeiros quatro candidatos convocados no certame, a Administração deixou de continuar as convocações, o que configuraria preterição e má-fé, implicando no seu direito subjetivo à nomeação.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar, por entender ausentes os requisitos dos artigos 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009 e 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a candidata se encontra em posição fora das vagas originalmente ofertadas no edital, não sendo demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata
-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Pontes e Lacerda/MT a nomear a agravante, classificada em 7º lugar em concurso público regido pelo Edital n.º 001/2022, para o cargo de bioquímico.

A controvérsia traz à baila um tema recorrente e de notável complexidade no âmbito do direito administrativo, especialmente no que tange à validade das contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso público vigente, sobretudo aqueles posicionados fora das vagas previstas no edital.

A agravante sustenta que houve violação ao seu suposto direito líquido e certo à nomeação, sob o argumento de que a Administração Municipal promoveu, durante a vigência do concurso público, dois processos seletivos simplificados com o objetivo de preencher vagas relativas ao mesmo cargo,
sem
contudo
observar a ordem classificatória do certame.

Impende inicialmente rememorar que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República, a regra para o ingresso nos cargos efetivos da
Administração Pública é a prévia aprovação em concurso público. A exceção — de interpretação restritiva — admite contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplina o inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.

É precisamente na tensão entre esses dois dispositivos constitucionais que se insere a presente controvérsia. O cerne do debate reside em apurar se a conduta administrativa, consistente na realização de sucessivos processos seletivos para contratações temporárias, em detrimento dos candidatos aprovados no concurso vigente, configura preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a mera expectativa de direito da agravante em direito subjetivo à nomeação.

Sob esse prisma, urge rememorar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI),
no qual se assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso para o mesmo cargo, no interregno de validade do certame anterior,
não gera automaticamente
direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas previstas,
salvo
nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de
inequívoca necessidade de nomeação
.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe, inexoravelmente, a demonstração inequívoca dos elementos fáticos que sustentariam a alegação de preterição arbitrária. Tal exigência é reforçada pela própria natureza do mandado de segurança, que, por imperativo legal (art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º da Lei n.º 12.016/2009), demanda a comprovação de direito líquido e certo, cuja existência deve ser evidenciada de plano, mediante prova pré-constituída.

No caso concreto, observa-se que a agravante foi classificada em 7º lugar para o cargo de bioquímico,

em cadastro de reserva.
A
municipalidade realizou dois processos seletivos nos anos de 2022 e 2023, tendo, posteriormente, convocado os quatro primeiros classificados do concurso em maio e julho de 2024,
sem
contudo
dar prosseguimento às convocações até alcançar a agravante, mesmo diante da

alegação

de existência de três vagas ainda não preenchidas.

Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria da apreciação liminar, não restou suficientemente demonstrado que tais contratações temporárias foram realizadas com o fim deliberado de preterir os candidatos do concurso público. A mera constatação de que a Administração realizou contratações temporárias, por si só,
não é suficiente
para caracterizar preterição arbitrária e imotivada. Há de se perquirir — e comprovar — que a necessidade era permanente, que não havia justificativa legal para a contratação excepcional, e que a Administração agiu com deliberado intuito de burlar o concurso público, substituindo candidatos aprovados por contratados temporários.

Tal demonstração, contudo, não se infere de forma cabal a partir dos documentos acostados aos autos. A agravante tece extensa narrativa fática,
menciona editais
e convocações, mas não logra comprovar, com a clareza e a contundência exigidas em mandado de segurança, que a Administração agiu fora dos marcos legais autorizadores das contratações excepcionais. Tampouco apresenta prova inequívoca de que a contratação da profissional mencionada (Maria Natália
Salviano
Vieira) tenha se dado para vaga de provimento efetivo, e não para suprir, por exemplo, necessidade transitória decorrente de afastamento ou vacância temporária de servidor efetivo.

O que se tem, em verdade, é uma situação cuja elucidação exige dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança e, por extensão, do agravo de instrumento que discute tutela liminar nele indeferida.

De mais a mais, convém assentar que o deferimento da medida liminar, para determinar a imediata nomeação da agravante ou a convocação sucessiva dos demais classificados, importaria em esgotamento do objeto da ação principal, o que se mostra vedado pelo §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, dispositivo aplicável subsidiariamente às ações contra o poder público.

Em conclusão, ausente prova inequívoca da preterição ilegal e arbitrária, e considerando que a agravante se encontra em posição além do número de vagas inicialmente previstas no edital, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente indeferiu a tutela de urgência.

Pelo
exposto
,

n
ego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, por ausência dos requisitos legais autorizadores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025